Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702133-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SARAIVA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Retire-se da pauta de julgamento de 14.02.2023. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito